Tribunal: TJMT
Processo: 1015182-66.2024.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015182-66.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THAINARA ROCHA NEVES - CPF: 051.443.791-09 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1015182-66.2024.8.11.0040.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE SORRISO.

Recorrida
:
THAINARA ROCHA NEVES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
6 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR MUNICIPAL. DESVIRTUAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por professora contratada temporariamente pelo Município, declarando nulos os contratos celebrados entre 2020 e 2023 e condenando o ente público ao pagamento do FGTS correspondente a 8% sobre a remuneração percebida nos períodos comprovadamente laborados.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa e validade das contratações temporárias realizadas com base na Lei Complementar Municipal nº 187/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se os contratos temporários sucessivos firmados entre as partes configuram desvirtuamento da contratação por tempo determinado, gerando direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de documentos, dispensando dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite contratações por tempo determinado apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

A Lei Complementar Municipal nº 187/2013 veda expressamente a utilização de contratos temporários para atender demandas permanentes da Administração, como a função docente.

A contratação sucessiva da recorrida por 41 meses, no exercício contínuo da função de professora, demonstra a permanência da necessidade administrativa e a desvirtuação do caráter excepcional exigido pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A realização de processos seletivos distintos não afasta a continuidade do vínculo quando a atividade desempenhada é permanente e os contratos se sucedem sem solução de continuidade.

Segundo o STF (RE 1.066.677/MG, Tema 551; e RE 765.320/MG, Tema 916), o desvirtuamento da contratação temporária gera o direito ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ainda que a contratação seja nula.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso consolida entendimento no mesmo sentido, reconhecendo o direito ao FGTS em hipóteses de contratações temporárias sucessivas para cargos permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia se limita à análise documental e jurídica, sem necessidade de produção de novas provas.

Configura desvirtuamento da contratação temporária a sucessão de vínculos para a mesma função em períodos consecutivos, quando a atividade exercida corresponde a necessidade permanente da Administração.

O servidor contratado temporariamente em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 faz jus ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal nº 187/2013, arts. 2º, IV e §1º, e 3º, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 05.03.2020; STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 658.026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.04.2017; Turma Recursal Única de MT, Proc. nº 1005654-42.2023.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 315942942), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes no período de 2020 a 2023, e condenando o recorrente ao pagamento de FGTS correspondente a 8% sobre a remuneração bruta da recorrida nos períodos comprovadamente laborados.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, alega que não houve renovações contratuais, mas sim contratos distintos decorrentes de aprovações em processos seletivos diferentes, com matrículas individualizadas e sem continuidade.

Argumenta que a contratação temporária foi válida, respeitando a Lei Complementar Municipal nº 187/2013, e que a atividade de professor pode ser exercida mediante contrato temporário.

Aponta contradição nas sentenças proferidas pelo juízo de origem em casos semelhantes.

Em contrarrazões (ID 315943355), a recorrida sustenta a intempestividade do recurso e, no mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a contratação de professores não pode ser considerada excepcional, pois é previsível a necessidade desses profissionais todos os anos, e que contratos consecutivos caracterizam renovação contratual, desvirtuando a natureza temporária da contratação.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa,
não
merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é perfeitamente cabível quando a questão controvertida é predominantemente de direito ou quando os fatos relevantes podem ser comprovados pela documentação já constante nos autos, como ocorre no presente caso.

A análise da validade dos contratos temporários e do direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) depende essencialmente da interpretação jurídica dos documentos apresentados,
não havendo necessidade de dilação probatória
.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

No mérito, a questão central consiste em verificar se os contratos temporários celebrados entre as partes no período de 2020 a 2023 foram desvirtuados por sucessivas renovações, gerando direito ao recebimento do FGTS.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Assim, para que essa contratação seja válida, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: necessidade temporária e excepcional interesse público.

No caso em análise, a Lei Complementar Municipal nº 187/2013, que regulamenta a contratação temporária no Município de Sorriso, estabelece em seu art. 2º, IV, a possibilidade de contratação temporária para "
execução de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário
".

O § 1º do mesmo artigo dispõe expressamente que esses programas "
deverão ser instituídos por meio de decreto,
pelo prazo máximo de 12 (doze) meses
, e não poderão consistir em demandas permanentes da Administração
" (grifei).

Ademais, o art. 3º, II, da referida lei complementar limita a contratação temporária ao prazo de 12 meses na hipótese do inciso IV do art. 2º,
sem prever possibilidade de prorrogação nesse caso específico
.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a recorrida manteve vínculo com o recorrente por meio de contratos temporários sucessivos durante os anos de 2020 a 2023, para exercer a função de professora.

Conforme os holerites apresentados (IDs 315942909/315942912), a recorrida foi contratada, temporariamente, no período compreendido de fevereiro de 2020 a junho de 2023,
totalizando 41 (quarenta e um) meses
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), firmou a tese de que "
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
".

No mesmo sentido, o STF, ao julgar o RE 765.320/MG (Tema 916), estabeleceu que "
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
".

No caso em tela, ainda que os contratos tenham sido formalizados após aprovação em processos seletivos distintos, com matrículas diferentes,
o fato é que a recorrida exerceu a mesma função (professora) para o mesmo empregador (município de Sorriso) durante anos consecutivos, com intervalos mínimos entre os contratos
, o que caracteriza a
desvirtuação
da contratação temporária.

Importante destacar que a atividade de professor integra as necessidades permanentes da Administração Pública,
não se enquadrando no conceito de excepcionalidade exigido pela CF/1988
.

Como bem pontuado pelo Ministro Dias Toffoli no RE 658.026/MG (Tema 612), "
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
".

Ademais, a própria Lei Complementar Municipal nº 187/2013, em seu art. 2º, § 1º, veda expressamente a contratação temporária para demandas permanentes da Administração, categoria na qual se enquadra a atividade de professor.

O fato de o município realizar processos seletivos anuais não descaracteriza a continuidade do vínculo, pois o que importa é a natureza permanente da atividade e a sucessão de contratos para o mesmo fim.

A realização de processos seletivos distintos constitui mera formalidade que não afasta a desvirtuação da contratação temporária quando esta se prolonga no tempo para atender necessidade permanente da Administração.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se firmado no sentido de reconhecer o direito ao FGTS em casos semelhantes, conforme precedentes citados pela recorrida, a exemplo do julgado no processo nº 1005654-42.2023.8.11.0040.

Assim, considerando que a contratação da recorrida ocorreu em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF/1988, em razão de sucessivas renovações para atender necessidade permanente da Administração, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025